Tribunal: TJDFT
Processo: 0746688-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0746688-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS PESSOA DE BELFORT TEIXEIRA AGRAVADO: COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCUS VINICIUS PESSOA DE BELFORT TEIXEIRA para reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos da Ação de Rescisão Contratual ajuizada em desfavor de COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE. A parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão está equivocada, pois alega ter direito à rescisão do contrato, apontando, inclusive, o atraso na entrega do imóvel. Defende que, manifestado o interesse na rescisão, não é razoável que continue obrigado ao pagamento das parcelas, o que lhe acarreta perigo de dano, notadamente o risco de negativação de seu nome. Requer, ao final, a antecipação da tutela para determinar que a agravada se abstenha de cobrar as parcelas vencidas e vincendas, bem como de incluir seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regularmente recolhido (Num. 77667100). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Conforme o parágrafo único do artigo 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa pelo relator se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, a controvérsia cinge-se à presença dos requisitos do artigo 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, indeferida na origem. A parte agravante busca a rescisão do contrato de promessa de compra e venda, alegando tanto o desinteresse na continuidade do negócio quanto o inadimplemento da agravada, consubstanciado no atraso da entrega do imóvel. Em uma análise preliminar, compatível com este momento processual, verifica-se a probabilidade do direito invocado. Independentemente da apuração de culpa pelo desfazimento do negócio – seja pelo alegado atraso na obra, que pode atrair a aplicação do artigo 476 do Código Civil (exceção do contrato não cumprido), seja pelo simples exercício do direito potestativo de resilição, conforme artigo 473 do Código Civil – não se mostra razoável compelir o consumidor a manter os pagamentos após a inequívoca manifestação de vontade de rescindir o pacto. O juízo de origem indeferiu a medida sob o fundamento de que não haveria indício de cobrança. Contudo, a manutenção da exigibilidade das parcelas, por si só, expõe o devedor aos efeitos da mora e ao risco de cobranças futuras. Este Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que, manifestado o desinteresse na manutenção do contrato de promessa de compra e venda, é possível a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas. O consumidor não pode ser forçado a continuar pagando por um bem que não mais deseja, aguardando a resolução judicial definitiva do contrato, sob pena de sofrer prejuízos desproporcionais. Ademais, quando há alegação plausível de atraso na entrega da obra, como no caso, a jurisprudência desta Corte também reconhece a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC para suspender os pagamentos, com base na exceção do contrato não cumprido. O perigo de dano é evidente, pois a manutenção da obrigação de pagamento, mesmo diante do pedido de rescisão, pode levar à inscrição do nome do agravante em cadastros de inadimplentes ou à realização de protestos, causando-lhe dano grave e de difícil reparação. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. SUSPENSÃO DE PARCELAS VINCENDAS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de parcelas vincendas de contrato de aquisição de cota de multipropriedade, cuja rescisão foi requerida pelos consumidores em razão de atraso na entrega do empreendimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a manifestação unilateral de vontade dos consumidores pela rescisão do contrato de aquisição de cota de multipropriedade justifica a suspensão das obrigações futuras, especialmente o pagamento das parcelas vincendas, enquanto se aguarda o julgamento da ação originária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A rescisão do contrato é direito potestativo dos consumidores, não exigindo apuração de inadimplemento da vendedora para sua validade. 4. A suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas encontra respaldo na autonomia da vontade e evita a imposição de encargos financeiros desproporcionais aos consumidores que já manifestaram intenção de romper o vínculo contratual. 5. A decisão agravada não considerou o direito do consumidor de resilir o contrato e tampouco apontou risco de prejuízo à parte agravada com a suspensão das parcelas, medida que não é irreversível. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo conhecido e parcialmente provido Tese de julgamento: “1. A manifestação inequívoca de vontade dos consumidores pela rescisão do contrato autoriza, em caráter liminar, a suspensão das parcelas vincendas. 2. A rescisão unilateral é admitida mesmo sem apuração prévia de inadimplemento, nos termos da autonomia privada e do princípio da boa-fé objetiva.” (Acórdão 2008905, 0703327-66.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/06/2025, publicado no DJe: 25/06/2025.)” “Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. SUSPENSÃO DE PARCELAS VINCENDAS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em ação ordinária de rescisão contratual. O agravante firmou instrumento particular de promessa de compra e venda de unidade autônoma condominial, alegando que a parte agravada não iniciou as obras e que a desistência do negócio constitui direito potestativo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste na possibilidade de suspensão das parcelas vincendas do contrato firmado entre as partes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 473 do Código Civil permite a rescisão unilateral do contrato mediante denúncia notificada à outra parte. 4. A previsão legal da denúncia justifica-se pela vontade presumida do contratante de não se vincular de forma perene, reservando-se a faculdade de resilir o contrato a qualquer tempo, de forma imotivada, mediante simples declaração de vontade. 5. Independentemente da discussão sobre a existência de atraso na entrega do bem imóvel, os consumidores podem requerer a suspensão das parcelas vincendas e impedir a inserção de seus nomes em cadastros de proteção ao crédito por força das prestações vincendas. 6. Precedentes desta Corte confirmam a possibilidade de suspensão da exigibilidade dos pagamentos das parcelas vincendas, a fim de evitar a inscrição do nome da parte recorrente em cadastro de proteção ao crédito. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. É possível a suspensão das parcelas vincendas, caso o consumidor manifeste desinteresse na manutenção do contrato de promessa de compra e venda de imóvel. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 473. Jurisprudência relevante citada: STJ, Acórdão 1934963, 0725854-46.2024.8.07.0000, Rel. Min. Sandra Reves, j. 16.10.2024; STJ, Acórdão 1636540, 0726357-38.2022.8.07.0000, Rel. Min. Esdras Neves, j. 26.10.2022. (Acórdão 2027084, 0714869-81.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 10/08/2025.)” “DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. EMPREENDIMENTO EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS E DEPÓSITO JUDICIAL DE PARCELA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento em face de incorporadora e outros, que indeferiu pedido de tutela de urgência. A agravante pleiteava a suspensão dos pagamentos vincendos e o depósito judicial da parcela com vencimento em setembro de 2024, no contexto de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária em regime de multipropriedade. Alegou inadimplemento das agravadas quanto à entrega do bem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência a fim de (i) autorizar o depósito judicial de parcela contratual de setembro de 2024; e (ii) suspender os pagamentos do contrato de compra e venda de imóvel em regime de multipropriedade, em razão de atraso injustificado na entrega da obra. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, diante da existência de relação de consumo entre as partes, caracterizada pela aquisição de unidade imobiliária em empreendimento turístico por meio de contrato de adesão em regime de multipropriedade, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC. 4. A cláusula contratual que estipula a entrega da obra até setembro de 2024, acrescida de tolerância de 180 dias úteis, projeta a entrega até março de 2025, prazo já atingido sem justificativa idônea nos autos. 5. As provas colacionadas pela agravante demonstram que a obra sequer começou. 6. A ausência de justificativa pelos agravados afasta, ao menos momentaneamente, a alegação de caso fortuito ou força maior. 7. Incide o princípio da exceptio non adimpleti contractus (art. 476 do Código Civil), que permite a suspensão da obrigação de pagamento enquanto a contraprestação (entrega do imóvel) não for cumprida. 8. O atraso injustificado caracteriza probabilidade do direito e risco de dano à agravante, requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência. Jurisprudência consolidada reconhece que o atraso na entrega de imóvel enseja a suspensão de pagamentos e impede protesto ou negativação enquanto perdurar a controvérsia. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido, para deferir a tutela de urgência pleiteada na origem, acolhendo o depósito judicial da parcela de setembro 2024 (ID 213663803 da origem), e suspender o pagamento das parcelas vincendas até o julgamento do mérito. Os agravados ficam impedidos de inserir o nome da autora/agravante nos órgãos de proteção ao crédito, ou de realizar eventual protesto ou atos de cobrança das parcelas vincendas. (Acórdão 1980798, 0746930-29.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.)” Portanto, em cognição sumária, estão presentes os requisitos legais para o deferimento da antecipação da tutela. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar que a parte agravada suspenda a exigibilidade das parcelas vencidas após a notificação de rescisão e das vincendas relativas ao contrato discutido nos autos, bem como se abstenha de incluir o nome da parte agravante nos órgãos de proteção ao crédito ou realizar protesto de títulos referentes a este débito, até o julgamento do mérito deste recurso. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator